Tribunal: TJDFT
Processo: 0705445-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705445-34.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTHIANE PINHEIRO TEIXEIRA GICO DE AGUIAR APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que a Apelação interposta por Cristhiane Pinheiro Teixeira Gico de Aguiar (ID 29533431) se encontra acompanhada de guia de preparo, a qual apresenta a numeração 00190.00009 02941.725018 01435.003171 1 87560000001807 (ID 29533432 – pág. 1), enquanto o comprovante de pagamento apresenta a numeração 00190000090294172501801435400179587570000001807 (ID 29533432 – Pág. 2). Nesse contexto, a fim de dirimir eventuais nulidades, intime-se a parte recorrente para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator